Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713498-12.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: HENRIQUE FREIRE DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO RCI BRASIL S.A objetivando a anulação da sentença que, diante do não atendimento da ordem de emenda, para comprovar a constituição da mora do réu, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV c/c 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. O banco apelante compareceu no ID 38776833 e requereu a desistência do recurso. Desse modo, tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir ao procurador signatário da petição retro (ID’s 32124512 e 32124513) e que o apelante pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do apelado (art. 998, caput, do CPC), homologo o pedido de desistência da presente Apelação. Certifique-se o trânsito em julgado, após dê-se baixa. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de setembro de 2022